Tribunal: TJDFT
Processo: 0739399-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0739399-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TELLUS S/A INFORMATICA E TELECOMUNICACOES AGRAVADO: MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por TELLUS INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília/DF nos autos da ação de obrigação de fazer no 0717013-25.2025.8.07.0001, proposta em face de MAIS SAÚDE PLANO DE SAÚDE LTDA. Eis a íntegra da decisão agravada (ID 247576139): “Trata-se de ação proposta por TELLUS S/A INFORMATICA E TELECOMUNICAÇOES, com fundamento em contrato de assistência à saúde coletivo empresarial firmado com a ré. Observa-se que, no contrato sob id. 236966318 – pág. 32 foi estipulado foro de eleição com base no domicílio da contratante, ora autora. No referido instrumento, o endereço indicado pela contratante/autora é localizado em Goiânia – GO (Av. Anhanguera, no 6026, quadra 01, lote 10 E, Setor Aeroporto). A parte ré arguiu preliminar de incompetência relativa, requerendo a remessa dos autos ao foro de eleição. Verifica-se que, de fato, o contrato celebrado entre as partes contém cláusula de eleição de foro, indicando como competente o foro da cidade de Goiânia/GO, local onde está situado o domicílio da parte autora, contratante. A partir do contrato social sob id. 231303750 , observa-se que há várias filiais da empresa autora, sendo que há filial em Goiânia e em Brasília. Nesse sentido, não há fixação de foro de eleição abusivo, uma vez que corresponde ao local em que as partes possuem domicílio, o que permite sua incidência, na forma do art. 63 do CPC: “Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor. (Redação dada pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024) § 2o O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. § 4o Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão. § 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício.” Assim, ACOLHO a preliminar antes destacada e, em consequência, declino da competência, para processar e julgar o feito, em favor de uma das Varas Cíveis, via livre redistribuição, da comarca de Goiânia - GO, foro do domicílio da parte ré, nos termos do art. 63 do Código de Processo Civil. Determino a remessa dos autos ao juízo competente, com as devidas anotações e comunicações.” A agravante sustenta, em suma, que a incompetência territorial, por ser de natureza relativa, deveria ter sido arguida pela ré em sua primeira manifestação, o que não ocorreu. Alega que a parte adversa apresentou manifestações incidentais em duas oportunidades distintas e interpôs agravo de instrumento anterior, sem jamais suscitar a questão de competência. Segundo a agravante, a inércia da parte ré implica a prorrogação da competência, nos termos dos artigos 64 e 65 do Código de Processo Civil, de modo que a decisão agravada afrontaria a legislação processual e a jurisprudência consolidada, que vedam o reconhecimento de ofício da incompetência relativa, conforme a Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. Ressalta, ainda, que a decisão agravada gerou risco de dano irreparável, pois determinou a remessa imediata dos autos antes do trânsito em julgado, criando “um verdadeiro vácuo de competência”, o que inviabiliza a fiscalização e execução da liminar anteriormente deferida em favor da colaboradora Luzeli Alves da Luz, em estado de saúde delicado, cujo tratamento vem sendo obstado pelo descumprimento reiterado da ordem judicial pela agravada. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo para suspender os efeitos da decisão que declinou da competência e determinar o retorno dos autos à 14a Vara Cível de Brasília, a fim de que prossigam no juízo de origem até o julgamento final do recurso. Preparo recolhido (ID 76265338). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. No caso concreto, não se verifica, de plano, a probabilidade do direito invocado pela agravante, porquanto no contrato firmado entre as partes (ID 236966318 dos autos de origem) consta que o endereço da empresa agravante apresentado naquele ato, bem como da empresa contratada( parte agravada), se localizam na cidade de Goiânia, além de que o cumprimento do contrato se daria em âmbito municipal. Assim, ao menos em princípio, o ajuizamento da ação na Circunscrição de Brasília/DF, se revela aleatória. Tais elementos indicam, ao menos em análise preliminar, a pertinência da declinação de competência efetuada pelo juízo de origem, não sendo possível, neste momento, reconhecer ilegalidade manifesta na decisão impugnada. Isso posto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator